Tribunal: STF
Processo: Rcl 54421
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proferida nos autos da Desapropriação nº 0333472-57.2013.8.19.00016.728. A parte reclamante alega afronta ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento de mérito da ADI 2.332.



    2. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    3. No caso, o órgão reclamado, em ação de desapropriação por utilidade pública, fixou o percentual de 12% ao ano a título de juros compensatórios, sob o fundamento de que “isto se dá ao menos até a decisão proferida pelo STF no julgamento da ADI nº 2332, diante da ausência de modulação de seus efeitos, tendo como termo final o momento da expedição do precatório”. Considerou, assim, a decisão cautelar do STF na ADI 2.332, em que foi declarada a suspensão da eficácia da expressão de “até seis por cento ao ano”, do caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, introduzido por MP.



    4. Apesar de a liminar na ADI 2.332 ter sido deferida com efeitos ex nunc (art. 10, §1º, da Lei nº 9.868/1999), na apreciação definitiva dessa ação direta na sessão de 17 de maio de 2018, antes, portanto, da decisão reclamada, não houve modulação de efeitos nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/1999, de modo que a decisão produziu efeitos ex tunc. Na ocasião, o Plenário desta Corte julgou parcialmente procedente a ação direta para reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, dentre outras conclusões fixadas na tese abaixo transcrita:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL . 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo ‘até’ e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior ‘à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários. (Destaque adicionado)



    5. Não há que se falar, portanto, em inaplicabilidade do precedente firmado no julgamento de mérito da ADI 2.232, tendo em vista que a regra geral, no controle de constitucionalidade, é a produção de efeitos ex tunc e que o conteúdo das decisões proferidas por este Tribunal passa a ser vinculativo a partir da publicação da ata do julgamento da sessão plenária, e não do acórdão paradigma ou do seu trânsito em julgado.



    6. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, a autoridade reclamada, ao estabelecer o percentual de 12% ao ano, parece ter fixado juros compensatórios em descompasso com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade do percentual de 6% (seis por cento) para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do bem desapropriado. Nesse cenário, entendo que há plausibilidade no pedido requerido. De modo que estão presentes os requisitos para concessão da medida cautelar pleiteada, no sentido de suspender a decisão reclamada.



    7. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Desapropriação nº 0333472-57.2013.8.19.0001), sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito.



    8. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 991 do CPC/2015



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator